Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733328-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSIEME COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que as questões impugnadas são objeto de análise nos autos no Agravo de Instrumento n. 0733312-85.2022.8.07.0000. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator